Tribunal: TJPA
Processo: 0808034-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808034-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, FRANCISCO JOSE ALFAIA DE BARROS, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. EFETIVAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ROBUSTOS INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1 - A liminar de constrição de bens nos autos, nos autos da ação civil pública é medida extrema, que só deve ser tomada em situações excepcionalíssimas e exige demonstração de fundados indícios de responsabilidade, nos termos dos artigos 7º e 16 da Lei 8.429/92.

2 – Na hipótese em julgamento, m
erece ser mantida a decisão negatória da tutela antecipada
requerida com vistas à determinação de indisponibilidade de bens dos demandados, eis que ausentes elementos tão veementes a comprovar a plausibilidade das alegações do autor, a ponto de ensejar o excepcional decreto de indisponibilidade de bens dos agravados.

3 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e desprover
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo nº 0800547-71.2019.8.14.0035), intentada contra FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS, MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO E MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, indeferiu a indisponibilidade dos bens dos requeridos, por não vislumbrar, no momento, a probabilidade do direito alegado sem prejuízo de posterior reanálise.

Nas suas razões (Id nº 2237373), o agravante sustenta em resumo que restaram inequivocamente demonstrados nos autos principais, o periculum in mora e, notadamente, o fumus boni iuris , uma vez que o agravado MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, na qualidade de ex-Prefeito de Óbidos, firmou o TAG nº 223/2016/TCM-PA, porém descumpriu suas obrigações.

Por sua vez, o agravado FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS, atual Prefeito de Óbidos, firmou o TAG nº 270/2017-2018/TCM-PA, porém igualmente descumpriu as obrigações nele constantes.

Assevera que se encontram presentes suporte fático e documental hábil a revelar a prática de ato de improbidade administrativa pelo investigado, o que efetivamente ocorreu.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso.

Em decisão interlocutória de ID. 2295409, na qualidade de relatora, indeferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado Francisco José Alfaia de Barros apresentou contrarrazões recursais em ID. 2425199 e, o agravado Mário Henrique de Souza Guerreiro na ID. 2464857, tendo os mesmos pugnados pelo improvimento do presente recurso.

O Parquet de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 2498116 – págs. 01/08, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja determinada a indisponibilidade de bens dos agravados no
quantum
indicado pelo Parquet de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se o cerne da questão acerca do cabimento ou não da decisão de 1º grau que que deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada, deixando de decretar a indisponibilidade de bens dos agravados MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e FRANCISCO JOSE ALFAIA DE BARROS.

Mister ressaltar que em sede de Agravo de Instrumento é incabível a análise de mérito da ação originária, ajuizada pelo agravante, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, necessário limitar a análise recursal acerca da decisão de 1º grau que indeferiu a decretação de indisponibilidade de bens dos agravados e não quanto ao mérito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, já que este último será (se for o caso) objeto de análise do recurso de Apelação.

Com relação a decretação de indisponibilidade de bens do ora agravante, assim dispõe o art. 37, § 4º, da Lex Fundamentalis :

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Da leitura do supracitado parágrafo, consta-se que a indisponibilidade dos bens é prevista para os casos em que haja a verificação de atos de improbidade administrativa.

A Lei n.
8.429
, de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional, mais precisamente em seu art.
16
, disciplina:

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

"§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts.
822
e
825
do
Código de Processo Civil
.

"§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais".

Demais disso, para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, é necessário que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade,
com danos ao erário
.

Nesse sentido, o juízo
a quo
, em sua decisão interlocutória de Id. n. 2237375, não vislumbrou no momento a probabilidade do direito alegado, na medida em que, ao analisar os relatórios técnicos referente a gestão dos requeridos, entendeu o magistrado que ambos cumpriram parcialmente as obrigações pactuadas, havendo, somente, algumas omissões ou irregularidades que, por si só, não demonstram, prima facie,
ato doloso de improbidade administrativa
.

Nesse sentido trago a colação o seguinte aresto de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - REJEIÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE ROBUSTOS INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE - PLAUSIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA APRESENTADA POR UM DOS INDICIADOS NA DEFESA PRELIMINAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.Omissis; 2. Ao realizar uma interpretação do artigo 7º da Lei nº 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que "a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo" (Recurso Especial nº. 1.366.721/BA, julgado sob a Sistemática dos Recursos Repetitivos).
3. Diante da ausência de robustos indícios de responsabilidade dos indiciados pela prática de ato de improbidade, e diante da aparente plausibilidade da defesa apresentada pelo primeiro agravado na ação de origem, não há, por ora, motivos para o decreto de indisponibilidade de bens dos indiciados. (TJMG - AI: 10414170028735001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019)

Na oportunidade, vale mencionar que descabe, neste momento processual, discutir o mérito da causa, pois, neste momento preliminar a análise do magistrado se restringe as condições da ação, não a exigência de prova do cometimento de improbidade, seja com dolo ou culpa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto, para manter a decisão do Douto Juízo a quo.

É como voto.

Belém, 05/02/2020